Tribunal: TJMMG
Processo: 2000272-32.2020.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA - PRETENSÃO DE REANÁLISE COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000272-32.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 27/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Silvio César Cruvinel e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Sílvio César Cruvinel, com a finalidade de sanar omissão e contradição que aponta no acórdão. Em sessão de julgamento realizada no dia 16/03/2021, com ampliação da colegialidade, esta c. Câmara decidiu, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), nos termos do voto deste desembargador relator, dar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo punitivo do militar Sílvio César Cruvinel nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 114.254/15. Foi invertido o ônus da sucumbência e o autor, apelado, condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspendendo-se a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Agora, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, pois, no dizer do embargante, o Ocorre que, com a devida vênia, houve omissão na respeitável decisão, pois não foi analisada a ausência de nomeação de defensor ad hoc quando da audição das testemunhas, cujos depoimentos foram colhidos de forma inquisitiva e unilateral. [...] Da mesma forma, pretende o Embargante que seja aclarado o conteúdo da respeitável decisão judicial no ponto referente à adequação do fato transgressivo ao tipo administrativo disciplinar do artigo 14, inciso III da Lei Estadual n. 14.310/02, uma vez que as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 provas dos autos, Evento 1 – Doc4 não comprovam a subsunção do fato à norma disciplinar, ora impugnada. Data vênia, neste aspecto a respeitável decisão judicial se revelou contraditória, pois nenhuma testemunha confirmou a ausência do Embargante ao Treinamento Extensivo e nenhum registro de falta foi constatado na escala de fl5. – Evento 1 – Doc 4. Por fim, ainda sob o aspecto da adequação do fato transgressivo à norma positivada, de fato, o acusado se defende dos fatos, contudo, desde que sejam disponibilizados os meios e recursos inerentes ao exercício da ampla defesa. In casu, como a Administração Castrense desprezou todas as alegações defensivas do Embargante de deficiência da imputação jurídica, lhe restou recorrer ao Poder Judiciário - sem adentrar no mérito administrativo da transgressão disciplinar – para o devido controle de legalidade do ato punitivo, diante da flagrante violação ao princípio do devido processo legal previsto no artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal. Por isso, sob esse enfoque revelou-se contraditório o entendimento do Ilustre Desembargador Relator no sentido de que o Embargante descumpriu ordem legal, por não ter comparecido nem justificado sua ausência ao Treinamento Extensivo, já que não foi delimitado em nenhum termo de abertura de vista do processo administrativo o núcleo do artigo 14, inciso III da Lei n. 14.310/02 violado pelo Embargante, o que impossibilitou a precisa subsunção do fato à norma violada e, consequentemente a efetivação do exercício da ampla defesa. Neste sentido, o embargante pugna apenas pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e a contradição que entende existir no acórdão. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Sílvio César Cruvinel, com a finalidade de sanar omissão e contradição que aponta no acórdão. Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim; no entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Confesso que li e analisei com cautela os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstra a mínima omissão ou contradição no acórdão, e as razões do seu recurso revelam apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material. Em verdade, a leitura da parte final da peça recursal mostra que o embargante quer apenas adequar o voto deste Relator ao seu ponto de vista, estritamente pessoal, quanto à matéria, o que não é possível. Ora. A decisão embargada, lastreada em voto completo, traz vasta fundamentação para demonstrar as razões pelas quais este TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Desembargador Relator e a Colenda Primeira Câmara, com ampliação da colegialidade, modificou a decisão do Juiz primevo. Agora, o embargante quer renovar a apreciação das suas teses, com enfoque em sua visão pessoal sobre o assunto, mas se esquece de que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da sua tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Se o embargante não anui com os termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. O aresto abaixo reflete a jurisprudência uníssona deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 219 Número Único: Referência: Apelação Cível n. 774 - Processo. n. 978/08 (AC)/2ª AJME Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Data Julgamento: 10/02/2011 Data Publicação: 17/02/2011 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração apenas podem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Não está inclusa, dentre as possibilidades legais, o ajuizamento de embargos de declaração para a rediscussão de matéria já analisada, devendo o embargante utilizar-se das vias próprias. - Embargos rejeitados. Decisão: unânime: REJEITADOS OS EMBARGOS. A questão é, também, pacificada nos Tribunais Superiores, como demonstra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Processo EDcl no AgRg no REsp 1430810 / RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0011700-0 Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 10/06/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 24/06/2014 Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A reiteração de fundamento anteriormente refutado, com base em entendimento uniformizado, deixa transparecer não apenas o inconformismo da parte recorrente, mas a manifesta improcedência do recurso, prolongando desnecessariamente a solução do litígio. 3. Embargos de declaração rejeitados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Acórdão A Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antônio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Luís Felipe Salomão e Raul Araújo (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora. Finalmente, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339. Confira-se: AI 791292 QO-RG/PE – PERNAMBUCO REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator (a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/06/2010 Órgão Julgador: Publicação REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 Parte (s): AGTE.(S): HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO E ADV.(A/S) LEONARDO SANTANA CALDAS E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S): FERNANDO SOARES DE LIMA E ADV.(A/S): PEDRO PAULO PORPINO PEDROSA E Ementa: Questão de ordem. Agravo de instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu a questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência da Corte e negar provimento ao recurso extraordinário, aplicando-se o artigo 543-B do Código de Processo Civil, contra o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia não caber conhecer do agravo. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau. Plenário, 23.06.2010. Tema: 339 – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015 Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter um novo julgado, com reanálise de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente des. Relator, para igualmente rejeitar os presentes embargos. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o Desembargador relator, para rejeitar os presentes embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de abril de 2021. Des. Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e relator